Tribunal: STF
Processo: ARE 1337255
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2014. CRIMES DE CONCUSSÃO E DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO . 



    1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 316 do Código Penal (concussão) e 39, § 5º, III, da Lei nº9.504/1997 (divulgação de propaganda no dia da eleição). Ação cautelar proposta por um dos réus com o fim de atribuir efeito suspensivo a seu recurso.



    RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DE ARTUR ALEXANDRE SOUTO 



    2. Deve ser desprovido o recurso especial de Artur Alexandre Souto, em que alega, em síntese, que: (i) o TSE apreciou os mesmos fatos e provas no âmbito de AIJE e absolveu os réus; (ii) as provas que embasaram a condenação não foram judicializadas; e (iii) não há prova de coação.



    3. Em primeiro lugar, as esferas cível-eleitoral e criminal são independentes. Dessa forma, a improcedência das ações de investigação judicial eleitoral não impõe idêntico resultado no juízo criminal, em razão de seus diferentes objetivos. Precedentes. Além disso, a instrução probatória nos feitos criminais é, em geral, mais abrangente e profunda, podendo levar a diferente resultado. A verificação da identidade entre as provas na AIJE e na ação penal demanda o revolvimento de fatos e provas, incompatível com a via do recurso especial (Súmula nº 24/TSE). De toda forma, a confrontação entre os acórdãos evidencia não haver identidade no conjunto probatório de ambos os processos.



    4. Em segundo lugar, o acórdão regional refere-se, em diversas passagens, à prova produzida na instrução penal. Dessa forma, a condenação não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase policial, mas na conjugação entre esses elementos e a prova produzida em juízo, técnica de decisão admitida pelo STF. O que não se permite, em regra, é a condenação com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação, nos termos do art. 155 do CPP. Ademais, a confrontação entre os depoimentos prestados em sede policial e judicial demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial (Súmula nº 24/TSE).



    5. Em terceiro lugar, o acórdão regional afirmou a materialidade e autoria delitivas, entendendo pela existência de conjunto probatório suficiente robusto a comprovar que o réu coagiu servidores a comprar convites para o jantar promovido em favor da candidatura de Gilmar Sossella. A modificação dessa conclusão exigiria, igualmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula nº24/TSE.



    RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DE GILMAR SOSSELLA 



    6. Também deve ser desprovido o recurso de Gilmar Sossella, em que sustenta violação: (i) aos arts. 1.022 do CPC/2015 e 93, IX, da CF/1988, em razão de omissões e erro material apontados em EDs; (ii) ao art. 316 do CP, em razão da indevida aplicação da teoria do domínio funcional do fato; e(iii) ao art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997, uma vez que o envio de mensagens SMS não configuraria propaganda eleitoral,sendo autorizado pelo art. 57 - B , III, da mesma lei.



    7. Não há negativa de jurisdição, uma vez que o acórdão regional analisou de forma minuciosa a responsabilidade dos réus relativamente à imputação de coação de servidores detentores de funções gratificadas, para aquisição de convites para jantar promovido em favor da campanha eleitoral do corréu Gilmar Sossella. Inexiste, assim, omissão que implique nulidade do julgado de origem. Contudo, verifico que há, de fato, erro material no acórdão, ao incorporar a majoração da multa imposta na AIJE, em razão da utilização do telefone funcional, à fundamentação da responsabilidade do recorrente pela coação aos servidores. As questões, embora tratadas no mesmo processo, não se confundem. O erro material apontado, contudo, não infirma a validade do julgamento. Isso porque esse foi apenas um dentre vários elementos utilizados pelo acórdão para fundamentar a responsabilidade de Gilmar Sossella.



    8. O acórdão fundamentou minuciosamente a autoria delitiva em relação a cada réu, demonstrando sua responsabilidade penal, independentemente de qualquer consideração teórica a respeito do conteúdo da teoria do domínio funcional do fato, razão pela qual inexiste violação ao art. 316 do Código Penal, que tipifica o delito de concussão.



    9. O envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado pelo tipo penal do art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A norma penal veda a realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral no dia das eleições. Sobre a questão, o TSE já entendeu pela tipicidade da conduta, assentando que a regra contida no art. 57-B, III, da Lei nº 9.504/1997, invocada pelo recorrente, está restrita à propaganda realizada pela internet, não alcançando o envio de mensagens de texto entre aparelhos telefônicos. Precedentes.



    RECURSO ESPECIAL ELEITORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL



    10. Por fim, o recurso do Ministério Público Eleitoral deve ser apenas parcialmente provido. O MPE suscita violação: (i)a os arts. 5º, XLVI, da CF/1988, 71 e 316 do CP, 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997 e 383 do CPP, em razão de não ter sido HC 169535/RS reconhecida a continuidade delitiva, (ii) aos arts. 55, VI e § 2º, da CF/1988, 53, VIII, e 55 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e 92, I, do CP, em razão de não ter sido decretada a perda do mandato eletivo; e (iii) aos arts. 5º, LVII, da CF/1988e 363 do CE, diante da negativa de determinação de execução provisória da pena.



    11. Primeiramente, afasto a alegação de violação aos arts. 5º, XLVI, da CF/1988, 71 e 316 do CP, 39, § 5º, III, da Lei nº9.504/1997 e 383 do CPP. Não descritas, na peça acusatória, as circunstâncias caracterizadoras de continuidade delitiva, descabe majorar a pena sob tal fundamento no julgamento da ação penal.



    12. Ademais, incabível a decretação da perda do mandato eletivo. Imposta pena privativa de liberdade em regime aberto, cabe unicamente a comunicação, após o trânsito em julgado, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para a adoção das providências que entender cabíveis, nos termos dos arts. 55, c/c 27, § 1º, da Constituição Federal, não havendo automática perda do mandato eletivo.



    13. Deve ser acolhido o recurso do MPE quanto à pretensão de se dar imediato início ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas em substituição à pena privativa de liberdade. O início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado não ofende a presunção da inocência (art.5º, LVII, da CF), porquanto já encerrada a análise dos fatos e provas que ensejaram o decreto condenatório. Precedentes.



    CONCLUSÃO 



    14. Recursos especiais dos réus a que se nega provimento. Recurso especial eleitoral do Ministério Público Eleitoral a que se dá parcial provimento. Prejudicada a ação cautelar ajuizada pelo réu Gilmar Sossella com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a seu recurso especial” (págs. 3-6 do documento eletrônico 130).



    No RE interposto por Artur Alexandre Souto, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LV, XLV e LXV, da mesma Carta. 



    Por sua vez, no RE interposto por Alexandre Schmitt da Silva Mello, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, suscitou-se violação dos arts. 5°, LIV, LV, XLV e LXV, e 93, IX, do mesmo Texto Magno. 



    Ao proferir decisão sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários, o Ministro Roberto Barroso declarou a perda do objeto do recurso interposto por Gilmar Sossela, tendo em vista a concessão da ordem de habeas corpus 169.535, de minha relatoria, que determinou o trancamento da ação penal. Em relação ao apelo extremo apresentado por Artur Alexandre Souto, não admitiu o recurso por “ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral” (pág. 13 do documento eletrônico 293).



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso interposto por Artur Alexandre Souto também perdeu seu objeto. 



    Isso porque, mais recentemente, o recorrente teve concedida ordem de habeas corpus a seu favor (HC 204.919) para trancar a ação penal pela ausência de tipicidade da conduta imputada ao paciente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal (pág. 16 do documento eletrônico 298).



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, em virtude da perda de seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator